Tribunal: TJPA
Processo: 0004728-25.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E AUSÃNCIA DE OFENSIVIDADE. IMPROCEDÃNCIA. MINORANTE DA TENTATIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas ou por ausÃªncia de ofensividade, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas o laudo pericial, as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que contava com 12 (doze) anos na data do fato, as quais se coadunam com as declaraÃ§Ãμes de sua mÃ£e e de sua tia, e todo o caderno processual, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â Ã pacÃfica a compreensÃ£o de que o estupro de vulnerÃ¡vel se consuma com a prÃ¡tica de qualquer ato de libidinagem ofensivo Ã dignidade sexual da vÃtima, conforme jÃ¡ consolidado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes.3 â Restam fundamentadamente desfavorÃ¡veis Ã apelante os vetores referentes Ã sua culpabilidade e aos seus antecedentes criminais, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).4 - A folha de antecedentes criminais Ã© documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidÃªncia. SÃºmula 636 do STJ.5 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.6 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004728-25.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTE: S. P. O. S.
REPRESENTANTE: ALAN FERREIRA DAMASCENO - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MINORANTE DA TENTATIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de ofensividade, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas o laudo pericial, as declarações da vítima, que contava com 12 (doze) anos na data do fato, as quais se coadunam com as declarações de sua mãe e de sua tia, e todo o caderno processual, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3 - Restam fundamentadamente desfavoráveis à apelante os vetores referentes à sua culpabilidade e aos seus antecedentes criminais, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4 - A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 636 do STJ.
5 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 7ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatorze a vinte e um do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
S. P. O. S.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM, que a condenou pelo delito tipificado no art. 217-A do CP, à pena de 11 (onze) anos e 01 (hum) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da sentença que:
¿(...) a denunciada abusou sexualmente da vítima L.O.M., quando esta estava com 12 (doze) anos de idade. De acordo com a denúncia, no início do ano de 2015, a vítima conheceu a denunciada, que logo expressou que a considerava linda, pedindo seu contato telefônico. Certa vez, ambas se encontraram em uma festa, ocasião em que se beijaram na boca pela primeira vez e, com o tempo, passaram a se relacionar, a ponto de a ofendida sentir afeto pela acusada. No dia 16/04/2015, a genitora da ofendida, Sra. Lucilene Duarte Oliveira, percebeu uma marca roxa no pescoço de sua filha e, ao indagá-la, foi informada que a marca foi feita pela ré Pâmela, com quem estava se encontrando com frequência. A vítima confessou que algumas vezes chegou a ir para a casa da acusada, que morava sozinha, e lá ficava com ela. Afirmou que nunca ficava totalmente despida, porém a ré tirava sua roupa para fazer carícias em seu corpo. Além disso, a ofendida disse que Pâmela beijava sua boca e seus seios, passava a mão por seu corpo, e tentava colocar o dedo dentro de seu ânus. O relacionamento perdurou até que a vítima considerou estar agindo de forma incorreta e, também, porque em julho de 2015, a acusada foi presa acusada da prática de crime de tráfico de drogas, no distrito de Mosqueiro. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 05/08/2019 às fls. 56/61).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 75/82) pedindo:
1 - Sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e ausência de ofensividade nas condutas a ela imputadas;
2 - Alternativamente, o reconhecimento de que o delito foi tentado;
3 - Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 84/95).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 106/113).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/02/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede, em suma, a absolvição da recorrente ou o reconhecimento da tentativa e a redução da pena-base.

As teses não merecem acolhimento. Vejamos.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

A defesa pleiteia a absolvição da recorrente, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e ausência de ofensividade nas condutas a ela imputadas, apresentando, como pleito alternativo, o reconhecimento de que o delito foi tentado.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório é inequívoco.

Tanto a materialidade como a autoria do delito estão bem delineadas nos autos, firmadas no laudo de perícia (fl. 13 do IPL em apenso) e nos relatos da vítima e das testemunhas em juízo, valendo citar trecho do depoimento da adolescente e de sua mãe, vejamos.

A vítima, em juízo (mídia de fl. 36), relatou:
¿(...) que o primeiro contato com a acusada se deu na frente de sua residência, quando um amigo desta lhe passou o aparelho celular e, ao atender a ligação, descobriu que era a acusada. Que esta disse à vítima que a estava vendo e elogiou a beleza dela. Que posteriormente, a vítima declarou que a acusada passou a empreender esforços para contatá-la. Que inicialmente, pediu o telefone da vítima em uma festa, passou a tentar contatá-la nas redes sociais, bem como conseguiu o número do whatsapp da vítima. Que a vítima declarou que passou a se envolver emocionalmente com a acusada e esta praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ela, dentre eles teria realizado sucção libidinosa, a qual resultou em um hematoma no pescoço. Que a vítima disse `ela começou a me aperriar¿, ia no colégio, mandava as pessoas falarem as coisas para mim, e foi desde então que eu comecei a me envolver com ela, comecei a gostar dela. Que depois disso, eu ia para escola e ela falava Larissa vem pra cá para casa e eu fugi do colégio (...) e fui para a casa dela e foi quando ela começou a pegar nos meus seios, começou a querer ter relação comigo e eu falei que eu não queria porque nesse tempo eu ainda era virgem, entendeu? Aí tá, ela queria coisar comigo e eu disse que não queria (...) Aí ela fez um periquito grandão. (...) ela ia na frente da escola falando que era pra eu encontrar com ela (...) a gente só se beijava, mas teve um dia que ela tentou, sim, fazer comigo, porque nessa época eu era virgem (...) ela fez foi uma marca no pescoço, que foi uma marca muito grande que era pra mamãe ver. Que ela tocou na parte daqui (...) na minha bunda. Que ela tentou tirar a minha roupa porque se fosse por ela ia acontecer aquilo, entendeu? (...) ela tentou meter o dedo (no ânus da vítima). Que sua família tomou conhecimento efetivo do envolvimento dela com a acusada, após sua mãe e sua tia primeiro verem o hematoma em seu pescoço, momento a partir do qual foram adotadas as medidas legais. Que na época dos fatos a vítima tinha 12 anos de idade e a acusada tinha 19 anos. Que a acusada tinha pleno conhecimento de sua idade, uma vez que havia essa informação nas redes sociais nas quais conversavam, bem como a genitora da vítima chegou a conversar com a acusada e expor a idade da mesma; (...)¿

A mãe da vítima relatou em juízo (mídia de fl. 36):
¿(...) é mãe da vítima. Que descobriu o envolvimento da acusada e sua filha após ver o `chupão¿ nesta, ou seja, um hematoma produzido no pescoço da vítima. Que ela estava deitada dormindo, e apresentou (o hematoma) e foi quando na mesma hora eu tomei as providências (...) ela disse que tinha sido ela (a ré) quem tinha feito. Que procurou a vítima no colégio no horário da aula, e não a localizou. Que então, foi até a casa da acusada e confirmou que a vítima se encontrava lá. Que sua filha lhe confidenciou que a acusada ficava com ela, e a beijava na boca. (...)¿
A tia da vítima, em juízo (mídia de fl. 36), relatou:
¿(...) Que a vítima lhe confidenciou que foi a acusada a responsável pelo hematoma em seu pescoço. Que chegou a ver o hematoma no pescoço da vítima, e perguntou e ela disse que tinha sido a Pâmela. Que foi quando resolveram procurar o Conselho Tutelar. (...)¿

A recorrente não foi ouvida em juízo por ter sido decretada sua revelia.

Entendo que, diante das provas constantes dos autos, os pleitos de absolvição e de reconhecimento da tentativa não prosperam, uma vez que restou claro nos autos que a recorrente praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima, consumando o delito.

Ademais, no que se refere à ofensividade da conduta, à toda evidência se mostra indiscutível, visto tratar-se de delito com violência presumida, cometido contra menina de 12 (doze) anos de idade.

No sentido do que foi exposto:
¿(...) 2. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, "
para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal
, sendo suficiente a conduta de fazer a vítima sentar-se no colo do autor do fato e passar a mão em seu corpo, inclusive nas partes íntimas [...]" (AgRg no REsp n. 1.894.974/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021), como na espécie. 3. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o conjunto fático-probatório constante dos autos é coeso, consistente e demonstra que o réu passava a mão nos seios e na genitália da vítima - sua neta, que contava à época dos fatos com 9 (nove) anos de idade (e-STJ fls. 380 e 486) -, por cima da roupa, com a finalidade de satisfazer sua lascívia, tendo a Corte a quo concluído pela configuração do delito do art. 217-A do CP em sua modalidade consumada.
No contexto delineado pelo Tribunal local, com efeito, a prática do delito de estupro de vulnerável, em sua modalidade consumada, ficou evidenciada pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não havendo se falar na forma tentada do crime
. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1920009/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/11/2021)
¿(...) 5. A Corte de origem delineou e reconheceu a ocorrência de todos os elementos contidos no art. 217-A do Código Penal, daí não se falar em tentativa nem na contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. 6.
É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional
. 7. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o acusado,
haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos
. Súmula n. 593 do STJ. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 583369/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 29/09/2021)

Assim, a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise cuidadosa dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos.

Inviáveis, portanto, os pleitos absolutório e de reconhecimento da tentativa.
2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar os vetores do art. 59 do CP, observo que a magistrada reconheceu em desfavor da apelante os vetores referentes à sua
culpabilidade
e seus
antecedentes
criminais, para aplicar sua pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, a qual, em seguida, aumentou em 1/6, em razão da continuidade delitiva, tornando-a concreta e definitiva em 11 (0nze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Para tanto, afirmou que:
¿(...) A
culpabilidade
(...) No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, considerando que a acusada forçou uma aproximação com a ofendida, indo à escola desta, para chama-la para ir até a sua casa, para a prática dos atos sexuais, tendo feito, inclusive, com que a ofendida deixasse de assistir a aulas. (...) 2. Os
antecedentes
criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, a ré possui maus antecedentes, tendo sido condenada à pena privativa de liberdade e multa por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11,343/2006), com sentença transitada em julgado em 02/05/2018. (...)¿

Entendo acertada e irretocável a decisão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

No que se refere à culpabilidade, conforme bem explicado na sentença, nitidamente extrapolou a esperada ao tipo.

No tocante aos antecedentes, a defesa alega que a certidão de antecedentes não se presta para sua aferição, na medida em que não atesta
a existência de coisa julgada material
.

Ora, a afirmação contraria a Súmula 636 do STJ que diz:
¿A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência¿ (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019)

Ademais, a referida certidão (fl. 54 e verso) é expressa em afirmar que há ¿Sentença com resolução de mérito em 16/12/2016¿.

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de março de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator